Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713099-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO DANTAS AGRAVADO: FABIO GONCALVES CAMPOS, ISA CONSTRUTORA, TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões e do documento juntado, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora